Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714704-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DOUGLAS SILVA DOS SANTOS contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI-DF e INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, em virtude de perda do direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária - Agente Administrativo da SEAGRI-DF. Alega o impetrante que se inscreveu no concurso público em questão na qualidade de pessoa com deficiência, uma vez que é portador de osteocondromatose múltipla com deformidade nos membros inferiores em caráter definitivo, tendo sido aprovado nas provas objetiva e subjetiva. Sustenta que, convocado para perícia médica, não foi nem mesmo examinado, tendo sido dispensado, pois já havia sido submetido à mesma junta médica dois dias antes, em outro concurso público perante a mesma banca examinadora. Acrescenta que seu prosseguimento no certame foi indeferido, sob a justificativa genérica de não ser o impetrante acometido de comprometimento/limitação profissional. Assevera que já é servidor público concursado da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, ocupando o cargo de técnico administrativo especializado, para o qual foi aprovado sob o sistema de cotas e após avaliação de junta médica oficial. Entende que pertence ao IADES o ônus de detalhar o motivo para excluir o impetrante da concorrência como pessoa com deficiência, uma vez que ele se enquadra no conceito previsto no Estatuto da Pessoa Com Deficiência (Lei 13.146/2015) e no Decreto no 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Destaca que possui relatórios médicos atestando sua condição de pessoa com deficiência física. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista a prova documental atestando o enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência, bem como a ausência de clareza dos critérios que conduziram à reprovação do candidato na avaliação biopsicossocial Quanto ao risco de perecimento do direito, defende restar caracterizado, pois no dia 02/05/2023 ocorreria a divulgação final e homologação do concurso para o cargo disputado pelo impetrante. Ao final, requer: “2. que Vossa Excelência conceda a liminar para suspender os efeitos do ato da junta médica responsável pelo exame do requerente, determinando que o mesmo seja reintegrado a lista de aprovados do concurso público para os cargos de Técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária – Agente administrativo - SEAGRI, nas vagas reservadas paras pessoas com deficiência, até o julgamento final do presente mandado de segurança; (...) 6. que ao final seja tornada definitiva a decisão liminar para anular o ato ilegal reconhecendo o impetrante como portador de deficiência para o cargo pretendido.” (ID 45894325). Custas recolhidas (ID 45989504 e 45989505). Inicialmente, o feito foi extinto sem resolução do mérito em relação ao Secretário de Estado, tendo sido declinada a competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública, uma vez que remanescia no polo passivo o INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES (id 46045463). Interposto agravo interno pelo impetrante (id 47056625), foi exercido o juízo de retratação e determinada a emenda da inicial, considerando que o concurso público não era para a Secretaria de Estado da Agricultura, mas sim, para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (id 47056625). Emenda realizada em id 52587190, oportunidade em que o impetrante corretamente nominou a autoridade coatora como sendo o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, além de manter o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES no polo passivo. Ao final da emenda, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos do ato da junta médica responsável pelo exame do impetrante, determinando que este seja reintegrado à lista de aprovados do concurso público para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Agente administrativo, nas vagas reservadas para pessoas com deficiência, até o julgamento final do presente mandado de segurança. Brevemente relatado. Decido. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Por sua vez, estabelece o artigo 5a, inciso I da Lei n.o 4.317/09, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, que se considera deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida. Conforme consta no documento de id 45894330, o impetrante teve indeferida a perícia médica no concurso público em análise porque seria “independente nas atividades de vida diária e sem comprometimento funcional”. Ocorre que, atualmente, o impetrante exerce cargo na Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL e teve sua deficiência física devidamente atestada em laudo médico daquela empresa pública, datado de 25/05/2022 (id 45894339). Além disso, os relatórios médicos de id 45894337, datados de 2015, 2016, 2018 e 2021, indicam que o impetrante apresenta deformidades de membros superiores e inferiores de caráter definitivo e irreversível, caracterizando deficiência física em grau moderado. Veja-se, também, que o impetrante possui Passe Livre do Governo Federal, expedido para pessoas com deficiência (id 458943350). À vista de tal prova pré-constituída, possui verossimilhança a alegação de que o indeferimento da perícia médica pode ter violado direito líquido e certo do impetrante, uma vez que há relatórios médicos atestando sua deficiência física, além de laudo do órgão público em que atualmente trabalha, igualmente atestando sua deficiência. Posto isso, aliado ao fato de já ter sido divulgado o resultado final do concurso, revela-se presente a plausibilidade das alegações do impetrante e o fundado receio de dano, autorizando-se, pois, a concessão parcial da liminar pretendida. Todavia, deve-se salientar que a pretensão liminar do impetrante diz respeito à sua imediata reintegração na lista nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Ocorre que o presente feito se encontra em fase de cognição não exauriente, de forma que o pedido liminar, nos termos formulados, implicaria esgotamento do mérito do mandamus, o que não se pode admitir. Portanto, nesse momento processual, recomendável que se determine a reserva de vaga do impetrante até o julgamento do mérito do mandamus, oportunizando-se, assim, a juntada das informações das autoridades impetradas e a verificação da presença dos requisitos da concessão da segurança pretendida. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar e determino que as autoridades impetradas reservem, em favor do impetrante DOUGLAS SILVA DOS SANTOS, uma vaga no concurso público para o cargo de Técnico de desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Agente administrativo - da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, nas vagas declinadas a pessoa com deficiência, no prazo de 10 (dez) dias, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança. Solicitem-se as informações às autoridades coatoras. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora